Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-09.2022.8.11.0032
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-09.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZIMAR APARECIDO DE SIQUEIRA MEIRA - CPF: 009.648.231-10 (APELADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), PAULO VILELA SIQUEIRA MEIRA - CPF: 917.803.571-68 (APELADO), YASMIM MARIA DE SIQUEIRA MEIRA - CPF: 051.855.701-48 (APELADO), MELITA DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 352.857.371-68 (APELANTE), PAULO CESAR (APELANTE), HELIDA (APELANTE), EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 482.710.471-91 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), REINALDO GONCALO DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 474.778.301-68 (APELANTE), LUZINETE FATIMA DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 537.502.841-72 (APELANTE), HELIDA CASSIA PEREIRA MEIRA MENDES - CPF: 001.144.321-98 (APELANTE), PAULO CEZAR DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 395.483.411-15 (APELANTE), MELITA DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 352.857.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 395.483.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIDA CASSIA PEREIRA MEIRA MENDES - CPF: 001.144.321-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE FATIMA DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 537.502.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO GONCALO DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 474.778.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM ADVOGADO – POSSIBILIDADE – ART. 334, § 9º, DO CPC – CEJUSC – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – UNIÃO ESTÁVEL COM PESSOA CASADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO – ART. 1.723, § 1º, DO CC – RELAÇÃO PÚBLICA E DURADOURA – PROVA DA SEPARAÇÃO DE FATO – RECONHECIMENTO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de advogado em audiência realizada no âmbito do CEJUSC não configura nulidade processual, conforme previsto no art. 334, § 9º, do CPC e no art. 10 da Lei nº 13.140/2015, sendo que o STF declarou a constitucionalidade dessa previsão na ADI nº 6324.

A união estável pode ser reconhecida com pessoa casada, desde que demonstrada à separação de fato entre os cônjuges, conforme dispõe o art. 1.723, § 1º, do Código Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Comprovada a separação de fato e a manutenção de relacionamento público, contínuo e com objetivo de constituição de família por período significativo, é devido o reconhecimento da união estável.

Tendo em vista que não houve fixação da honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, nº 1000241-09.2022.8.11.0032, da Vara Única de Rosário Oeste-MT, movida por
ELIZIMAR APARECIDO DE SIQUEIRA MEIRA

e

OUTROS
, em desfavor de
MELITA DE ALMEIDA e OUTROS.

Na origem, os requerentes afirmaram que são filhos em comum, e herdeiros de ELEZITO DA COSTA MEIRA e LUCILA MARIA DE SIQUEIRA.

Requereram o reconhecimento da união estável entre os falecidos, sustentando que o relacionamento dos seus pais perdurou de 1976 até o óbito da genitora em 2002.

Recebido os autos, o Juiz a quo determinou a citação da esposa e dos filhos do antigo relacionamento (id. 249326157).

Ato seguinte, visando à possibilidade de acordo, os autos foram encaminhados para o CEJUSC (id. 249326187).

Os requeridos dispensaram a presença de advogado, aduzindo serem capazes de transacionarem sozinhos.

A conciliação restou infrutífera.

Decorrido o prazo para contestação, houve a decretação da revelia.

Após analise dos autos (id.

249326190), o Juiz a quo julgou a ação procedente reconhecendo e dissolvendo a união estável ELEZITO DA COSTA MEIRA e LUCILA MARIA DE SIQUEIRA, referente ao período de 1976 até 08/02/2002, data do óbito de Lucila Maria de Siqueira, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

Inconformado, Edson Joel de Almeida Meira (filho do primeiro relacionamento) interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id. 249326194), aduzindo a nulidade da sentença, frente à ausência de advogado ou defensor público no ato da audiência de conciliação.

Por fim, aduziu a impossibilidade do reconhecimento da união estável envolvendo pessoa casa.

Com tais argumentos, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões (id. 249326200), pugnando pela improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, defiro a concessão da gratuidade de justiça, ressalvando os seus efeitos não podem retroagir.

A controvérsia reside na análise da alegada nulidade processual em razão de suposta violação ao disposto no art. 334, § 9º, do Código de Processo Civil (CPC), bem como na possibilidade de reconhecimento de união estável envolvendo pessoa casada, sem a devida comprovação de separação de fato, conforme os arts. 1.723, § 1º, e 1.521, VI, do Código Civil (CC).

Quanto à alegação de nulidade da sentença por ausência de advogado ou defensor público na audiência de conciliação.

Analisando devidamente os autos (id. 249326157), verifico que o Juiz a quo, vislumbrado a possibilidade de conciliação entre as partes, determinou a remessa dos autos para o CEJUSC.

Entretanto (id. 249326187), os requeridos comparecem a audiência desacompanhados de advogado, aduzindo terem plena condição de transigirem.

Em que pesem os argumentos da parte apelante, esclareço que os CEJUSCS são extensões do Poder Judiciário, responsáveis pela gestão de audiência de conciliação e mediação, orientando o atendimento aos cidadãos através de métodos consensuais, e por tais razões, não existe impedimento para a realização sem a presença dos advogados, segundo art. 334, § 9º, CPC e art. 10º da Lei nº 13.140/2015.

Nesse sentido, o STF se manifestou na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6324, da seguinte forma:

“
É constitucional a disposição do Conselho Nacional de Justiça que prevê a facultatividade de representação por advogado ou defensor público nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania
(CEJUSCs)”, nos termos do voto do Relator. Falaram: pelo requerente, o Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos; e, pelo amicus curiae Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP, a Dra. Isabela Marrafon. Plenário, Sessão Virtual de 11.8.2023 a 21.8.2023.

Assim, nesse ponto a sentença não merece reforma.

Quanto à alegação de impossibilidade

de reconhecimento de união estável envolvendo pessoa casada.

Analisando os autos, observo que a sentença a quo reconheceu a existência de união estável entre Elezito da Costa Meira e Lucila Maria de Siqueira, pelo período de 1976 até 2002.

No entanto, a documentação acostada aos autos evidencia que Elezito era formalmente casado, sem comprovação de separação de fato durante o período da suposta união estável.

O art. 1.723, § 1º, do CC estabelece que:

"A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521, salvo se a pessoa casada estiver
separada de fato
ou judicialmente."

Assim, o ordenamento jurídico admite a formação de união estável com pessoa casada desde que comprovada à separação de fato.

Este entendimento visa proteger a dignidade das relações afetivas e a boa-fé de eventual companheiro, bem como assegurar o direito à constituição de nova entidade familiar.

No caso em análise, ELEZITO DA COSTA MEIRA e LUCILA MARIA DE SIQUEIRA, mantiveram relacionamento amoroso, por
26 anos
, perdurando até a data do falecimento do falecimento de Lucila Maria de Siqueira, em 08/02/2002.

Assim, havendo elementos suficientes que demonstram a
separação de fato
do falecido Elezito da Costa Meira de sua esposa Melita de Almeida,
antes do início da convivência
com Sra. Lucila Maria de Siqueira, correta a sentença a quo que reconheceu a existência da união estável.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA . 1. De fato, conforme alega a insurgente, não é caso de aplicação da Súmula 284/STF, dado que nas razões do recurso especial a parte aduz existir dissídio jurisprudencial e violação aos artigos 1.561 e 1.723 do Código Civil, o que se mostra suficiente a infirmar o enunciado aplicado.
2. O entendimento desta Corte é no sentido de admitir o reconhecimento da união estável, mesmo que ainda vigente o casamento, desde que haja comprovação da separação de fato dos casados, havendo, assim, distinção entre união estável e concubinato. Incidência da Súmula 83/STJ.

(...)

(STJ, AGINT NO ARESP 1832859 GO 2021/0045798-3, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI, JULGADO EM 22/02/2022).

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem que a convivência foi ocultada ou que tenha havido má-fé por parte de Lucila Maria de Siqueira, o que também é um dos fundamentos para o reconhecimento da relação em análise.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença que reconheceu a existência de união estável entre Elezito da Costa Meira e Lucila Maria de Siqueira.

Por fim, como não houve fixação de honorários na origem, deixo de efetuar a majoração na fase recursal.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de direito convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024